Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604074-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0604074-29.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 09/11/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - LIDIA MARA DOMINGUES DA
SILVA - PARTIDO AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LIDIA MARA DOMINGUES DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
LIDIA MARA DOMINGUES DA SILVA (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43692568
22/08/2023
20:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.310

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604074-29.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LIDIA MARA DOMINGUES DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: LIDIA MARA DOMINGUES DA SILVA
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. FALHA QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE GRAVE E
INSANÁVEL QUE AFETA A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de outubro do ano
eleitoral.

1.1. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser aferida no caso
concreto.

1.2. No caso, a irregularidade não gerou prejuízo, na medida em que foi
entregue a prestação de contas final, da qual se extraem as informações
necessárias ao efetivo controle das contas.

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
candidatos estão obrigados a abrir a conta bancária específica,
independentemente da movimentação de recursos financeiros.

2.1. A não abertura da conta específica é irregularidade grave que, por
Num. 43692568 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220022668500000042652765
Número do documento: 23082220022668500000042652765
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:30:13

prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para justificar a
desaprovação das contas.

3. Contas desaprovadas

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Lídia Mara Domingues da
Silva, filiada ao Partido AGIR, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual nas
eleições de 2022.

A candidata obteve 13 votos na eleição.

Os valores utilizados na campanha totalizaram R$ 2.183,00, referentes a
receitas estimáveis em dinheiro do partido, provenientes da fonte “outros recursos”. Não
houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43299098).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação, apontando as seguintes irregularidades: a) atraso na entrega da
prestação de contas parcial; e b) ausência de abertura da conta bancária específica para
a campanha (ID 43603611).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43647717).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

Num. 43692568 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220022668500000042652765
Número do documento: 23082220022668500000042652765
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:30:13

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Omissão na entrega da prestação de contas parcial:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre a omissão da
prestação de contas parcial, em afronta ao contido no artigo 47, II, § 6º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

“1.1.Prazo de entrega

Omissão na entrega da prestação de contas parcial, nos termos do art. 47, § 4°, da
Resolução TSE n° 23607/19. Inconsistência apontada.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a
fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Nesse sentido:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
Num. 43692568 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220022668500000042652765
Número do documento: 23082220022668500000042652765
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:30:13

políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Na espécie, verifica-se que a prestadora apresentou a prestação de contas
final em que restou demonstrado não terem remanescido outras irregularidades que
pudessem motivar a desaprovação das contas.

Sobre o tema, a jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é no sentido de que a omissão da prestação de
contas parcial não implica, necessariamente, na desaprovação das contas, devendo os
efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador serem analisados no
caso concreto:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. OMISSÃO DE DESPESAS. CONTAS PARCIAIS. GRAVIDADE. AUSÊNCIA.
DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência aplicável para as eleições de 2018, a omissão na
prestação de contas parciais não enseja a automática desaprovação das contas,
devendo a sua gravidade ser aferida no caso concreto. (grifo nosso)

2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(TSE, AgR em RESPE nº 060064773, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 25/09/2020).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS COM RECURSOS DA CONTA PESSOAL. POSTERIOR RESSARCIMENTO.
JUSTIFICATIVA ACEITA. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. OMISSÃO DE GASTOS
REALIZADOS ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA
APRESENTADA PELO PRESTADOR. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS
Num. 43692568 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220022668500000042652765
Número do documento: 23082220022668500000042652765
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:30:13

COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no
pleito de 2022.

2. Irregularidade no pagamento do impulsionamento com recursos da conta particular do
candidato e com posterior ressarcimento comprovado e justificado nos autos.

3. Omissões e inconsistências nas prestações de contas parciais maculam a
transparência e acarretam irregularidade revestida de gravidade suficiente para
autorizar a desaprovação das contas de campanha, quando desacompanhado de
justificativa plausível (Entendimento do TSE, AgR–AI nº 0601333–33/SC). (grifo nosso)

4. No caso, os gastos omitidos nas contas parciais foram devidamente justificados pelo
prestador, o que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas. 0602536-13.2022.6.16.0000

(TRE/PR, PCE nº 060253613, Ac. nº 61689 de 14/12/2022, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, publicação 16/12/2022 - grifos nossos).

Ressalte-se que a falha referente à omissão na entrega da prestação de
contas parcial deve ser analisada quando do julgamento da prestação de contas final.
Vale transcrever o seguinte julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a análise
da prestação de contas final, porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(TREPR, 0604099-42.2022.6.16.0000, Ac. nº 61859 de 03/04/2023, Rel. Des. José Rodrigo
Sade, DJE 12/04/2023).

Assim sendo, considerando que a irregularidade referente à omissão na
entrega da prestação de contas parcial não gerou prejuízo, sobretudo porque a prestação
de contas final trouxe todas as informações necessárias à efetiva fiscalização das contas,
revela-se suficiente, no presente caso, a aposição de ressalva.

Num. 43692568 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220022668500000042652765
Número do documento: 23082220022668500000042652765
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:30:13

b) Ausência de abertura de conta bancária de campanha:

Constou no parecer conclusivo a inobservância quanto à determinação de
abertura de conta bancária específica

“Inconsistência apontada, vez que não foi aberta conta corrente para a movimentação de
recursos de Doações para a campanha, nos termos do art. 8º, inciso I e § 2°, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019”.

Segundo se depreende do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

A abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (artigo 3º, I, “c” da citada Resolução) e tem por fim
permitir a fiscalização da arrecadação dos recursos, bem como a realização de gastos
pelos partidos e, assim, conferir transparência às contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em
três contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

Sobre a obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica, recente
jugado desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas em
razão da não abertura da conta bancária de campanha com a consequente ausência dos
extratos bancários respectivos.
Num. 43692568 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220022668500000042652765
Número do documento: 23082220022668500000042652765
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:30:13

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos,
bem como a sua manutenção até o fim do período eleitoral, ainda que não haja
movimentação financeira, ressalvado os casos de ausência de agência bancária ou posto
de atendimento bancário e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave
que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização
das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos e partidos
durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste Tribunal.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060052404, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes
Do Amaral, Data 27/06/2023 – grifos nossos)

Na espécie, instada a se manifestar acerca do parecer conclusivo, a
prestadora informou que “não conseguiu realizar a abertura de contas eleitorais no
período determinado, e nem ao longo do período eleitoral” (ID 43299100)

Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira,
ainda que se alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em
que compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral, sendo a desaprovação das
contas medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Isso posto, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Lídia Mara
Domingues da Silva, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido
AGIR, nas Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604074-29.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 LIDIA MARA DOMINGUES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
Num. 43692568 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220022668500000042652765
Número do documento: 23082220022668500000042652765
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:30:13

da INTERESSADO: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - REQUERENTE: LIDIA MARA DOMINGUES DA SILVA - Advogados
da REQUERENTE: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

Num. 43692568 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/08/2023 20:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220022668500000042652765
Número do documento: 23082220022668500000042652765
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:30:13